Tribunal: STF
Processo: RE 1200281
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Associação dos Auditores Fiscais da Prefeitura Municipal de Campinas objetivam a declaração de inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 1º, da Lei Complementar Municipal de Campinas nº 185, de 15 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre o reajuste dos servidores públicos municipais e dá outras providências”, por estar o ato eivado de vício formal. Inexistência de mácula constitucional. Não houve usurpação de poderes por parte do Poder Executivo. Precedentes - Ação julgada improcedente” (pág. 25 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 56 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 29, V e VI; 37, X e 39, § 4°, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Verifico, de início, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entendem que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    De outro lado, no mérito recursal, verifico que o acórdão recorrido lastreou seu entendimento justamente nos dispositivos constitucionais suscitados neste apelo extremo, trazendo a compreensão de que o ato normativo objeto do extraordinário não usurpou a competência reservada ao Poder Legislativo Municipal de fixar subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e de Secretários Municipais, e sim delimitou o reajuste como sendo específico dos servidores públicos do Município de Campinas. É o que se extrai dos seguintes excertos: 
    Ab initio deve-se esclarecer que inexiste o vício de competência legislativa apontado pela Associação dos Auditores Fiscais da Prefeitura Municipal de Campinas – AFISCAMP. Em sentido diametralmente oposto ao alegado na exordial, infere-se da simples leitura do texto normativo que o Alcaide, em sua inciativa legiferante, não objetivou invadir competência reservada ao Poder Legislativo Municipal de fixar subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e de Secretários Municipais. 
    Ao contrário! 
    Conforme esta relatoria adiantou quando da análise do pleito liminar, o que se extrai do texto combatido é justamente a delimitação da eficácia da norma de iniciativa do Executivo – tratar do reajuste de servidores públicos -, para que não haja ilegítimo favorecimento aos agentes políticos supramencionados, ou qualquer interpretação equivocada. 
    Cumpre esclarecer que a regra constitucional, no que tange a remuneração dos detentores de cargos eletivos (dentre outros), encontra-se insculpida no artigo 39, §4º, da Carta Maior:
    Art. 39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por serviodres designados pelos respectivos Poderes. (…) 
    § 4º O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 
    Sem maior exercício de imersão doutrinária a questão que se apresenta encontra expressa vedação no corpo da Constituição Federal (art. 37, XIII), com reprodução na Constituição Bandeirante, mais precisamente, em seu artigo 115, XV: 
    Art. 115 – Para a organização da administração pública direta e indireta, as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas: (…) 
    XV – É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. 
    Até porque não se pode, a qualquer pretexto, condicionar os mesmos índices da revisão geral destinada aos servidos com vínculo definitivo, por uma simples razão, são agentes regidos por sistemas jurídicos diversos. 
    Com efeito, os mais recentes julgados deste Colendo Órgão Especial em matéria inconstitucionalidade de reajuste de servidores públicos e agentes políticos, se deram justamente no sentido de que o texto constitucional impede ao prefeito aproveitar-se da norma que reajusta os vencimentos de servidores públicos – de sua iniciativa exclusiva – estenda seus efeitos aos agentes políticos, sobre os quais não detêm competência legislativa. Senão vejamos:
    [...]” (págs. 28-30 do documento eletrônico 10).
    E como a Lei Complementar 185/2017 (do município de Campinas) apenas delimitou não ser objeto de regulamentação exatamente os agentes políticos municipais, não se vislumbra afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo. Nesse sentido, e em interpretação a contrario sensu, cito o RE 731.221-AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEI QUE PROMOVE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS AGENTES E SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal nº 2.770/2011, do Município de Guararema, ‘que autoriza o reajuste da remuneração de todos os servidores do Município de Guararema, inclusive proventos de inatividade e dá outras providências’.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou inconstitucional a norma, por vício de iniciativa, na parte em que concedeu a revisão geral anual dos subsídios dos Secretários Municipais, dos Secretários Municipais Adjuntos, do Procurador-Geral e do Procurador Adjunto, à consideração de que compete ao Poder Legislativo propor a lei que dispõe sobre a remuneração desses agentes públicos.
    3. A iniciativa para a lei que concede a revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição é do Chefe do Poder Executivo.
    4. Tal diretriz vale mesmo para os agentes e servidores públicos cujo reajuste remuneratório não é proposto pelo Chefe do Executivo, como os Secretários Municipais.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator